Tribunal: TJBA
Processo: 8000132-08.2017.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000132-08.2017.8.05.0034 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANA MARY MOREIRA DA SILVA Advogado(s): NELSON ARAGAO FILHO, CLAUDIO ALMEIDA DOS ANJOS APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTA A FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). LEVANTAMENTO DE PARCELA INCONTROVERSA. INTENTO DE PROSOEGUMENTO DO SALDO EM PROCEDIMENTO INDEPENDENTE. INCONSTITUCIONALIDADE DO FRACIONAMENTO DE CRÉDITO DE TITULARIDADE ÚNICA. VALOR TOTAL DA EXECUÇÃO SUPERIOR AO TETO LEGAL DA RPV. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 100, § 8.º, DA CF/1988, QUE VEDA A SATISFAÇÃO SIMULTÂNEA DO MESMO CRÉDITO POR DUAS VIAS: PRECATÓRIO E RPV. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que negou provimento à apelação da embargante, mantendo a extinção do cumprimento de sentença em face do MUNICÍPIO DE CACHOEIRA, ante a vedação ao fracionamento do crédito para levantamento parcial via RPV, prosseguindo o saldo por precatório. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve omissão, obscuridade ou contradição na análise da possibilidade de levantamento da parcela incontroversa via RPV; (ii) se a decisão embargada incorreu em erro material quanto à renúncia do crédito; (iii) se há necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados pela embargante. III. Razões de decidir 3. Embargos de declaração não têm efeito modificativo e destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão impugnado analisou de forma clara e fundamentada a vedação constitucional ao fracionamento do crédito, inclusive com referência à jurisprudência do STF, STJ e à Resolução CNJ n.º 303/2019. 5. Não se verifica omissão ou erro material na análise quanto à possibilidade de levantamento da parcela incontroversa, nem quanto à renúncia ao crédito, pois restou consignado que o procedimento adotado configura fracionamento vedado pelo art. 100, § 8.º, da CF/1988. 6. Inexistência de omissão quanto ao prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais apontados, tendo sido todos os fundamentos enfrentados de forma suficiente e adequada. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. O levantamento parcial de crédito via RPV, com prosseguimento do saldo por precatório, configura fracionamento vedado pelo art. 100, § 8º, da CF/1988. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito decidido, ainda que para fins de prequestionamento, quando inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5.º, XXXV e XXXVI, 100, § 8º; CPC, arts. 1.022, 330, III, e 485, VI; Resolução CNJ n.º 303/2019. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 889.173 RG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 16.04.2015; STF, Tema 28 da Repercussão Geral; STJ, AgInt no REsp 1.880.656/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 15.09.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 8000132-08.2017.8.05.0034, em que figuram como embargante ANA MARY MOREIRA DA SILVA e como embargado MUNICIPIO DE CACHOEIRA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos embargos, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22